Tribunal: STF
Processo: HC 220199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, as partes agravantes deixaram de infirmar, como ressaltado nas decisões reprochadas, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito aos recursos especiais com relação à incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso de apelação defensivo e deu parcial provimento ao ministerial, “apenas para recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena aplicado a Daniel Ribeiro Pereira, Milas da Silva Morais e Michel Alex Ferronatto, qualificados, para o inicialmente fechado, ex vi dos arts. 33, § 3º, e 59, ambos do CP, e art. 42 da Lei Antidrogas, considerando a grande quantidade de droga de alto potencial ofensivo apreendida [16.974kg de cocaína]”.



4. A defesa, então, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp nº 2038679). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do AREsp. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o bis in idem ficou evidenciado quando a quantidade e a natureza da droga foram valoradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, exasperando a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, quanto na terceira fase para recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, passando do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para o fechado”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena aplicado aos Pacientes, para o regime semiaberto”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A tese defensiva — ilegalidade do regime inicial fechado — não foi apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Superior Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



11. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da grande quantidade de cocaína apreendida — mais de 16 kg de cocaína em forma de pasta-base —, “bem como o maior envolvimento dos coapelados Daniel , Michel e Milas com o mundo da narcotraficância” (trechos do acórdão estadual). Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator